Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Furto qualificado: rompimento de obstáculo. Provas. Repouso noturno. Pena. Multa. Regime prisional.

1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas.

2 - Os depoimentos da vítima e de testemunhas no sentido de que o acusado utilizou faca e manivela para romper obstáculo (abertura e corte de toldos de restaurante), corroborados pela confissão do acusado, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.

3 - Consoante entendimento pacífico dos tribunais superiores, a causa de aumento do § 1o pode ser reconhecida tanto para furto simples quanto qualificado. São circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.

4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

5 - A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o aumento da pena privativa de liberdade.

6 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

7 – Apelação provida em parte.